Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707466-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: ADONIAS LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de ADONIAS LIMA NETO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição dos atos praticados pelo paciente. A liminar foi indeferida no plantão e os autos redistribuídos a este Relator. O impetrante manifestou o interesse de desistir do writ (ID 24026304). É o brevíssimo relatório. Decido. Conforme linhas volvidas, requereu o paciente, por meio da sua defesa técnica, a desistência do presente habeas corpus. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador